Tribunal: TCU
Processo: 030.094/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10120/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.094/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Santos Santana (XXX.426.175-XX); Daniele de Almeida (XXX.213.284-XX); Debora Napoleao de Sena (XXX.282.302-XX); Eglisneide Moura Victor (XXX.006.665-XX); Elizangela Ribeiro da Silva Freitas (XXX.300.203-XX); Francisco Viana Galvao (XXX.740.962-XX); Manoel Ricardo Silveira Santos (XXX.269.826-XX); Maria Aparecida Fonseca de Moraes Boto (XXX.686.525-XX); Michael Santos Azevedo (XXX.643.655-XX); Simirene Conde Aguiar (XXX.614.522-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.